Tribunal: STF
Processo: RE 94813
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
- Desapropriação. Juros compensatórios. Alegação de ofensa ao artigo 33 do Decreto-lei nº 3.365/41: matéria não prequestionada (Súmulas 282 e 356). Dissidio jurisprudencial não demonstrado (Súmula 291). Correção monetária. Incidência sobre a parcela de 20%, mantida em depósito, no interesse do expropriante, conforme jurisprudência assente do STF. 
Custas. Devem ser suportadas proporcionalmente, nos termos do artigo 30 do Decreto-lei nº 3.365/41.
Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.